Tribunal: TJDFT
Processo: 0725719-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO PELO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INSURGÊNCIA CONTRA O EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. REFUTAÇÃO EM CONTRAMINUTA. INADEQUAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA EX-ESPOSA. EMPRÉSTIMO FEITO PELO EX-MARIDO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIDADE. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sem a demonstração de óbice à admissibilidade do agravo de instrumento e diante da constatação de que o recurso preenche os requisitos para o seu processamento, não se acolhe a preliminar de não conhecimento suscitada em contraminuta.

2. A falta de deliberação sobre a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante, diante da conduta ulterior nitidamente obstativa de sua apreciação, consistente no recolhimento do preparo recursal, permite aferir que os agravados não ostentam interesse de agir para oferecer impugnação, porque não se evidencia proveito ou utilidade alguma com a iniciativa.

3. A insatisfação do recorrido com a prolação do pronunciamento judicial concessivo de efeito suspensivo ao agravo de instrumento deveria ter sido expressada por meio do agravo interno, recurso cabível nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, e não em capítulo em contraminuta, que se mostra inadequada; ademais, a ausência de impugnação oportuna provocou a preclusão.

4. A obrigação objeto da ação de cobrança movida contra o ex-marido foi explicitamente excluída da partilha pela sentença que decretou o divórcio do casal, de modo que não se observa a existência de solidariedade obrigacional que motive validamente o chamamento da ex-esposa ao processo e determine sua inclusão no polo passivo da relação processual, porquanto o caso narrado refoge à aplicação do art. 130, III, do CPC.

5. Em atenção às regras estabelecidas pelos arts. 338 e 339 do CPC, impõe-se a condenação dos agravados, que promoveram o chamamento ao processo de forma indevida, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

6. Recurso conhecido e provido.